Tribunal: STF
Processo: HC 86524
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E VIOLAÇÃO DE SIGILO
PROFISSIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A decisão do Superior Tribunal de
 Justiça, que, ao fundamento de configurar supressão de instância,
não conheceu da alegação de excesso de prazo, em virtude de não ter
sido submetida a exame do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
está em sintonia com o entendimento deste Tribunal.
Ordem denegada.